Tribunal: TJMT
Processo: 0010499-24.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010499-24.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (EMBARGANTE), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JOSIMAR MORZELLE - CPF: 556.299.709-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE EXTINGUIU AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não devem ser acolhidos os embargos de declaração do apelante para sanar suposta omissão quanto à preclusão da atualização do crédito executado (correção monetária e juros de mora), porquanto constituem matéria de ordem pública, de modo que pode ser aplicada, alterada ou modificada sua incidência, de ofício, não havendo que se falar em preclusão ou ausência de interesse da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta pelo
Banco do Brasil S/A.
, em desfavor de
Laura Cristina Caldeira Morzelle

e Outro
,
foi, à unanimidade, provido, para cassar a sentença, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – SALDO REMANESCENTE - EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O credor tem o direito de prosseguir com a execução até a liquidação total da dívida exequenda, principalmente quando os valores depositados não foram atualizados até a data do pagamento. (id. 212699686)

Laura Cristina Caldeira Morzelle

e Outro
opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão no acórdão embargado quanto à análise da preclusão da atualização do crédito executado,

já que o credor (Exequente/Embargado), ao ser intimado para tanto, manteve-se inerte, oportunidade que o devedor (Executa/Embargante) efetivou a quitação do débito, com arrimo no cálculo inicialmente apresentado na execução.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para julgar o Recurso de Apelação desprovido (id. 216466315).

O Embargado contrarrazoou os embargos, rechaçando as alegações aventadas
(id. 217137186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima,
Laura Cristina Caldeira Morzelle

e Outro
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, reformando a sentença recorrida
(id. 212699686)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargantes,

Laura Cristina Caldeira Morzelle

e Outro
arguem omissão no julgado embargado por não analisar a preclusão quanto à atualização do crédito executado, o que lhes implicou prejuízos
.

No caso em exame, verifica-se que não ocorre a aventada omissão no julgado embargado pelo fato de não ter tratado da alegada preclusão, porque o pagamento efetuado pela Embargante devedora tomou como parâmetro cálculo existente no processo executivo, mas defasado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU LIQUIDADA A SENTENÇA, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matérias de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal. (N.U 1002854-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024) (Destaquei)

Além disso, o acórdão embargado somente proveu o recurso para afastar a extinção da execução para que o pagamento do débito se dê após atualização do cálculo, com eventual complementação, se for o caso.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão, que sequer lhe é considerada desfavorável, já que no acórdão embargado apenas afastou a extinção da execução. Na verdade, com a interposição dos embargos de declaração pretende-se estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Desse modo, o vício apontado não se verifica.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Laura Cristina Caldeira Morzelle

e Outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024